Tribunal: TJDFT
Processo: 0718723-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718723-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEBASTIAO MARCOLINO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO 1. Reapreciação de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Sebastião Marcolino da Silva e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra a decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor do Instituto de Previdência dos Servidores do DF (IPREV-DF) e do Distrito Federal (autos no 0711370-45.2019.8.07.0018), determinou a manutenção dos cálculos elaborados e expedição das requisições de pagamento (ID no 92286038). 2. Nas razões de ID no 26410666, os agravantes pedem a concessão de efeito suspensivo ativo para acolher o pedido e determinar a remessa do processo originário à Contadoria Judicial para a elaboração de novos cálculos utilizando como índice de correção monetária o IPCA-E a partir de 30/6/2009, em substituição à TR. No mérito, requerem a reforma da decisão. 3. O acórdão desta 8a turma negou provimento ao recurso (IDs no 28366484 e 29744385). 4. Os agravantes interpuseram Recurso Especial (ID no 30525440) e Recurso Extraordinário (ID no 30525439). 5. O Recurso Especial não foi conhecido (ID no 35169873). 6. No julgamento do Recurso Extraordinário, o Ministro Relator determinou o retorno dos autos à origem para que o processo permanecesse suspenso até a definição do Tema no 1.170 da repercussão geral (RE 1.317.982-RG/ES – ID no 35169874, págs. 3-5). 7. Julgado o referido paradigma, a Presidência deste Tribunal determinou o retorno dos autos para nova apreciação ante a suposta divergência entre o acórdão impugnado e o decidido no paradigma (ID no 54962741). 8. As partes foram intimadas para se manifestar (ID no 55227450). 9. Os agravantes pugnaram pela aplicação do Tema no 1.170 do STF (ID no 55592758). 10. Os agravados suscitaram preliminar de distinguishing e de suspensão do processo (ID no 55969859). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 13. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 14. No processo originário (ID no 99399170, autos 0711370-45.2019.8.07.0018), foi proferida sentença que extinguiu o processo diante da satisfação da obrigação (CPC, art. 924, II), fato que acarreta a perda do objeto recursal. Logo, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). 15. Registre-se que houve a interposição de apelação pelos agravantes deste processo com o mesmo objeto (alteração do índice de correção monetária). 16. O recurso foi julgado por esta 8a Turma (Ac. 1429507, 07113704520198070018, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 21/6/2022) e está pendente de julgamento em sede de Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça (ID no 51071755, pág. 24; autos originários). 17. Qualquer solução sobre a alteração do índice de correção monetária deverá ser realizada nos autos da apelação, visto que a decisão que se pretende atacar foi substituída pela sentença e não existe mais no mundo jurídico. Dispositivo 18. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 19. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO